Tribunal: STF
Processo: AI 617966
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR. SÚMULA STF 
   725. 

1.	 Insistem os agravantes em tese já rejeitada pelo 
   Plenário desta Corte, que concluiu pela legitimidade da correção 
   monetária das cadernetas de poupança implementada pela Lei 
   8.024/90,  em face do art. 5º, caput e XXXVI da Constituição 
   Federal. 
2.	Agravo regimental improvido.